Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709370-84.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ANGELICA GABRIEL CARVALHOSA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado por ANA ANGÉLICA GABRIEL CARVALHOSA, ora apelante, sob o argumento de que não possui condições para arcar com as despesas processuais. Intimada para colacionar aos autos elementos que exprimam a sua atual situação financeira, a recorrente, servidora pública em atividade, analista do Banco Central do Brasil (BACEN) (ID 60199345), argumenta, segundo o teor do petitório de ID 60199344, que se encontra em condição de superendividamento, aduzindo que a integralidade da sua remuneração mensal tem sido retida pelas instituições financeiras rés com o escopo de amortização dos compromissos outrora assumidos. Ressalta que sua verba salarial bruta equivalente, em maio de 2024, a R$ 36.878,54 (trinta e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) (ID 60199345), se destina ao custeio do financiamento do imóvel onde reside, avaliado, em 8/3/2017, em R$ 1.476.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil reais) (IDs 60201370 e 60201369), da sua subsistência pessoal, da sua irmã, pessoa idosa, sem renda e portadora de diversas patologias graves (IDs 60201378 e 60201373) e do tratamento médico do seu sobrinho neto, acometido de anomalia craniofacial complexa (ID 60201368). É o breve relato. Decido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. No caso, verifica-se que a recorrente postulou, por ocasião do ajuizamento da ação sob análise, os benefícios elencados no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), tendo a Julgadora singular indeferido a referida pretensão (ID 56659455). Registre-se que a finalidade do instituto insculpido no preceptivo supracitado é franquear o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem real situação de miserabilidade, não podendo o mencionado beneplácito ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstre concretamente os requisitos para a sua fruição. Da detida leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que os rendimentos da postulante, Analista do BACEN, são de fato muito superiores à média nacional, pois consta o recebimento, em maio de 2024, de R$ 36.878,54 (trinta e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) brutos, conforme demonstrativo de ID 60199345. Convém registrar, por oportuno, que a Defensoria Pública, segundo a Resolução n. 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Assim, inexiste óbice, na espécie, à adoção por esta Relatoria, quanto à outorga das prerrogativas decorrentes da justiça gratuita, de critérios congêneres. Ante a constatação de que a receita pessoal bruta da suplicante supera sobremaneira o aludido parâmetro, forçoso reconhecer o descompasso entre o comando legal acima indicado e o anseio em apreciação. Ademais, o endividamento voluntário, mesmo aquele relacionado ao custeio de tratamentos e medicamentos necessários à recuperação da própria saúde ou de outrem, não se presta a respaldar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Caso tolerado, admitir-se-ia o desvirtuamento do próprio instituto assentado no art. 98 do Código de Ritos. Nesse sentido, não merece acolhimento a expectativa autoral, devendo ressair incólume, nesse ponto, o édito guerreado. Outra não é a orientação da jurisprudência desta emérita Turma. Reveja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. 2. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal superior a cinco (05) salários mínimos, segundo os parâmetros previstos na Resolução no 140/15. Ademais, a situação de endividamento voluntário não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1869985, 07472120420238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1 - Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Os documentos demonstram que o executado possui padrão de renda bem superior ao definido pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até (cinco) salários-mínimos. Por isso deve ser mantida a decisão que indefere a concessão da gratuidade de justiça. 2 - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1829835, 07502770720238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, por fim, que o valor das custas e dos emolumentos judiciais cobrados por este egrégio Tribunal é um dos mais baixos do país, de modo que, ao deferir o benefício em favor de parte que não tenha comprovado a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, estar-se-ia conferindo tratamento desigual aos litigantes. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador